Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há omissão na decisão embargada quanto à aplicação da Súmula 519 do STJ e à incidência dos artigos 85, §§ 1o e 7o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). 4. Não há omissão, pois o acórdão embargado examinou a matéria relativa à fixação de honorários, aplicando corretamente a Súmula 519 do STJ, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 5. O cumprimento de sentença está submetido ao regime de precatórios, atraindo a incidência do art. 85, § 7o, do CPC, afastando a condenação em honorários. 6. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois: (i) o cumprimento de sentença ocorre sob o regime de precatórios, e não de RPV; e (ii) a modulação dos efeitos do precedente restringiu sua aplicação a casos posteriores à publicação do acórdão em 01/07/2024. 7. O inconformismo da parte embargante com o julgado não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, Tema 1.190.